Tribunal: TJPA
Processo: 0011437-95.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa pleiteou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, em ambos os delitos, com redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese defensiva não merece acolhida. A pena-base foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, sem reflexos na sanção, diante da vedação imposta pela Súmula nº 231 do STJ. O entendimento jurisprudencial consolidado impede que o juiz reduza a pena aquém do limite mínimo cominado em lei, mesmo diante da incidência de atenuantes genéricas, em respeito aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena (CP, art. 68). 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 597.270 (Tema 158), fixou tese de repercussão geral no sentido de que a atenuante genérica não pode conduzir à pena inferior ao mínimo legal. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade da Súmula nº 231, em recentes precedentes da Terceira Seção (REsp nºs 1.869.764-MS, 2.052.085-TO e 2.057.181-SE, j. 14/8/2024), concluindo que não possui competência para superar precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Assim, inexistindo base legal para a redução pretendida, deve ser mantida inalterada a pena imposta pelo d. Juízo sentenciante. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso improvido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp nº 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/8/2024; STJ, REsp nº 2.052.085-TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/8/2024; STJ, REsp nº 2.057.181-SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/8/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011437-95.2019.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO DA SILVA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, em ambos os delitos, com redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese defensiva não merece acolhida. A pena-base foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, sem reflexos na sanção, diante da vedação imposta pela Súmula nº 231 do STJ. O entendimento jurisprudencial consolidado impede que o juiz reduza a pena aquém do limite mínimo cominado em lei, mesmo diante da incidência de atenuantes genéricas, em respeito aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena (CP, art. 68).

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 597.270 (Tema 158), fixou tese de repercussão geral no sentido de que a atenuante genérica não pode conduzir à pena inferior ao mínimo legal. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade da Súmula nº 231, em recentes precedentes da Terceira Seção (REsp nºs 1.869.764-MS, 2.052.085-TO e 2.057.181-SE, j. 14/8/2024), concluindo que não possui competência para superar precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Assim, inexistindo base legal para a redução pretendida, deve ser mantida inalterada a pena imposta pelo d. Juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 68; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp nº 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/8/2024; STJ, REsp nº 2.052.085-TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/8/2024; STJ, REsp nº 2.057.181-SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de ­­­­novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antônio da Silva Ramos, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 180,

caput
, do Código Penal e artigo 16,
caput
, da Lei 10.826/2003
, em concurso material, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão, em ambos os delitos, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUENTE DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA DE AMBOS OS DELITOS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

De pronto, verifico que não merece acolhimento o pedido da defesa. Explico.

Ora, na segunda fase de ambos os delitos
, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, indefiro o pedido da defesa, mantendo inalterada a pena arbitrada pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/11/2025